Tribunal: TJPA
Processo: 0809845-61.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809845-61.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ODOLANITA DA SILVA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0809845-61.2020.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

AGRAVADA: ODOLANITA DA SILVA SOUZA

DEFENSORA PÚBLICA: SILVIA GOMES NORONHA

DEFENSOR PÚBLICO: ALCIDES ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA SESSÃO DE FISIOTERAPIA E OUTROS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES. RECUSA INDEVIDA DO PLANO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 . Evidenciado o perigo de dano à agravada, caso não fosse autorizado o serviço de fisioterapia, mormente se considerando que possui 82 anos e, conforme relatório médico, é portadora de síndrome demencial do tipo Alzheimer, necessitando do procedimento hospitalar adequado, com urgência, ante o risco de piora da incapacidade funcional.

2 . Ainda que existisse eventual vedação à concessão da tutela pretendida, colocando-se em análise os bens da vida em debate, induvidosamente a vida da agravada prevalece sobre a negativa do seu plano de saúde em autorizar o procedimento.

3 . Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de ________ de 2021.

Este Julgamento foi Presidido pela Exma. Sra. Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, ajuizada por ODOLANITA DA SILVA SOUZA (Processo nº 0842732-68.2020.8.14.0301), nos seguintes termos:

“(...)

Em um juízo de cognição sumária, verifico a existência de elementos de prova que convergem ao reconhecimento da veracidade dos fatos narrados e evidenciam a probabilidade do direito material, com especial atenção aos documentos comprobatórios de que a autora é, de fato, beneficiária-titular do plano de saúde demandado (ID 19021467 e 19021485), além dos documentos médico-hospitalares que evidenciam a gravidade do caso, bem como indicam que realmente há a necessidade da realização de exames e de internação, conforme se vislumbra dos documentos ID 19022601 (laudo médico), ID 19021469, ID 19021472, ID 19021474 e ID 1902147 (negativas de autorização de exames e de continuação de internação, mesmo diante da gravidade do quadro de saúde da autora.)

Com efeito, observa-se dos autos que o plano de saúde da autora está em vigor desde 24/10/95, conforme se vê do contrato de ID 19021467, bem como que há expressa indicação médica para as medidas pleiteadas na exordial. Assim, diante dos documentos colacionados aos autos, depreende-se a presença da verossimilhança do direito alegado, razão pela qual seu pleito merece ser concedido, devendo haver a autorização dos exames necessários ao seu quadro, bem como a internação da autora deve continuar sendo garantida pela parte demandada, e por todo o período que o profissional médico entender como necessário ao restabelecimento de sua saúde.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, decorre do fato de que a requerida estaria recalcitrando em autorizar exames e internação necessários à autora, devidamente indicados por profissional médico, mesmo diante da gravidade e urgência da situação, prejudicando, ilicitamente, a autora acometida de grave doença.

Nesse contexto, deixar a requerente aguardar o provimento jurisdicional final, para só então permitir-lhe receber o tratamento necessário, pode causar irreparáveis riscos à sua saúde. Diante das peculiaridades do caso concreto, é evidente que a situação em comento exige uma providência imediata do judiciário a fim de resguardar a saúde física da autora.

No que concerne à possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado, em que pese ser este um dos requisitos indispensáveis para o deferimento da tutela de urgência, conforme estabelece o § 3º, do art.300, do CPC, existem situações em que o risco de dano ao direito que se pretende tutelar é tão latente que deverá o legislador prover o direito ante o risco de vê-lo perecer, mesmo que não haja a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado.

(...)

O que se pretende com a presente tutela de urgência é resguardar o direito à saúde da requerente, enquadrando-se, portanto, em uma situação especialíssima em que se dispensa a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipatório.

Posto isto, e mais o que dos autos consta, por ver configurado e de modo suficiente os requisitos previstos em lei, com cetro, demais, no CPC/2015, arts. 294 e 300, caput e §3o, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a requerida, no prazo de 24h (vinte e quatro horas) a contar da intimação da presente decisão, AUTORIZE a internação da autora e FORNEÇA-LHE o tratamento médico necessário indicado em laudo médico (realização de exames e acompanhamento por equipe multidisciplinar –fisioterapia respiratória e motora e fonoaudiologia), bem como se abstenha de praticar qualquer ato que impeça a autora de utilizar os serviços de assistência médico-hospitalar pertinentes, durante o tempo necessário segundo prescrição médica, conforme descrito na inicial e nos laudos anexos àquela, sob pena de, não o fazendo, incorrer em multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser revertida em favor da parte requerente.

(...)”

Sustenta a agravante que a recorrida é titular de contrato de plano de saúde firmado junto à UNIMED Belém desde 24/10/1995, denominado comercialmente UNIVIDA, o qual tem limites para a realização de procedimentos médicos, como as sessões de fisioterapia respiratória, as quais se limitam ao número de vinte por ano contratual, e que a beneficiada já as realizou. Ademais, enfatiza que a instituição de saúde na modalidade contratada, não cobre sessão de fonoaudiologia.

Dessa forma, alega que o deferimento dos tratamentos eletivos supramencionados de maneira ilimitada não encontra amparo legal e contratual, restando ausente perigo de dano ou de risco para o resultado útil do processo que justifique a aplicação do artigo 300 do Código de Processo Civil na espécie.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, ao final, o provimento do recurso, com a revogação da decisão combatida, para que seja eximida de qualquer penalidade imposta pelo Juízo de origem.

Em contrarrazões, a agravada sustenta a manutenção da decisão recorrida (ID 4586842).

O Ministério Público de 2º Grau manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID nº 4640021).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O objeto do recurso deve se limitar a examinar se existiram os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC), que constitui a decisão impugnada através do presente agravo, sendo incabível o exame de questões ainda não analisadas no Juízo de 1º Grau, sob pena de supressão indevida de instância.

Em breve análise, a matéria envolve o direito à saúde e por consequência à vida da paciente ODOLANITA DA SILVA SOUZA, que em 10 de junho de 2020 foi admitida no Hospital Amazônia em virtude de infecção pulmonar por possível broncoaspiração, com infecção do trato urinário, sendo portadora de doença de Alzheimer avançado, encontrando-se acamada e restrita ao leito com dieta oral, necessitando de seguimento do tratamento e acompanhamento de equipe multidisciplinar em virtude da doença base e de sua progressão, com equipe de fisioterapia (motora e respiratória), fonoaudiologia, enfermagem e equipe médica para evitar maiores danos à saúde, de acordo com o laudo apresentado pela médica que a acompanha. Após 30 (trinta) dias de internação, a agravante estaria se negando a autorizar a continuidade de seu tratamento, tanto no que se refere à internação, quanto à realização de exames e acompanhamento pela equipe multidisciplinar.

Da leitura dos autos, infere-se que a medida requerida pela autora, ora agravada, foi respaldada na existência de prova inequívoca e, bem assim, em fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso em tela, mostra-se evidente o perigo de dano à agravada, caso não fosse autorizado o serviço de fisioterapia, mormente se considerando que possui 82 anos e, conforme relatório médico, é portadora de síndrome demencial do tipo Alzheimer (CID G30), necessitando do procedimento, com urgência, ante o risco de piora da incapacidade funcional.

Ainda que existisse eventual vedação à concessão da tutela pretendida, colocando-se em análise os bens da vida em debate, induvidosamente a vida da agravada prevalece sobre a negativa do seu plano de saúde em autorizar o procedimento.

Ademais, conforme Jurisprudência predominante do STJ, não cabe ao plano de saúde estabelecer o tipo de terapêutica indicada pelo profissional de saúde ao paciente, razão pela qual deve arcar com as despesas relativas ao tratamento.

Com efeito, compete às operadoras de serviços médicos a cobertura de todos os procedimentos inseridos no rol de procedimentos e eventos, que constitui a referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde.

As cláusulas limitativas do direito do consumidor devem ser interpretadas restritivamente, dado o aspecto público e social do vínculo, prevalecendo os interesses coletivos, bem como a preservação de direitos fundamentais da pessoa humana, devendo as cláusulas contratuais serem interpretadas favoravelmente ao consumidor (art. 47, do CDC).

Veja entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. NEGATIVA. MEDICAMENTO EXPERIMENTAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento desta Corte no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 345.433/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 28/08/2013)

Sobre o assunto, colaciono Jurisprudência de outros Tribunais:

PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Insurgência da ré contra a sentença de parcial procedência.
Condenação da demandada ao custeio de fonoaudiologia, fisioterapia, psicologia e terapia ocupacional, sem limites de sessões. Manutenção. Autora diagnosticada deficiência mensal grave e paralisia cerebral. Expressa indicação médica quanto às terapias. Negativa de cobertura verificada ao mencionar não preenchimento de diretriz da ANS e ao limitar as sessões. Abusividade. Súmula 102 do TJSP. Não cabe ao plano de saúde intervir, mas sim ao médico da criança determinar as terapias necessárias e a extensão do tratamento. Precedentes. Cobertura de tratamentos mantida, em clínicas credenciadas ou com reembolso integral em clínicas particulares. Limitação contratual de número de sessões por profissional/usuário incabível.
Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 10369043220198260100 SP 1036904-32.2019.8.26.0100, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 23/02/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR.
TRATAMENTO. SESSÕES DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COBERTURA DEVIDA
.

1. Trata-se de decisão recorrida publicada após a data de 18/03/2016, quando entrou em vigor o Código de Processo Civil de 2015, de modo que há a imediata incidência no caso dos autos da legislação vigente, na forma do artigo 1.046 do diploma processual precitado.

2. O contrato em análise foi avençado entre as partes com o objetivo de garantir o pagamento das despesas médicas e hospitalares para a hipótese de ocorrer a condição suspensiva prevista naquele pacto, consubstanciada no evento danoso à saúde. Outro elemento essencial desta espécie contratual é a boa-fé, na forma do art. 422 do Código Civil, caracterizada pela lealdade e clareza das informações prestadas pelas partes.

3. Os planos ou seguros de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo atinente ao mercado de prestação de serviços médicos. Isto é o que se extrai da interpretação literal do art. 35 da Lei 9.656/98. Súmula n. 469 do STJ.

4. A legislação atual é aplicável aos planos e seguros privados de assistência à saúde em razão da adequação do contrato a esse regramento jurídico.

5. São aplicáveis ao caso em exame as exigências mínimas previstas no plano-referência previsto nos artigos 10 e 12 da legislação dos planos de saúde, sendo obrigatória a cobertura de internação hospitalar, exames, consultas e medicamentos prescritos pelo médico assistente.

6.
Não cabe à demandada limitar o tratamento que será realizado pela parte autora, uma vez que esta decisão cabe ao médico que a acompanha, que possui a capacidade de avaliar os riscos e benefícios para o quadro de saúde apresentado, indicando o tratamento mais indicado para o caso específico.

7.
É abusiva a cláusula contratual que limita o número de sessões de fisioterapia e fonoaudiologia, uma vez que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, contrariando o artigo 51, incisos IV e XV e parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor.

8. Os honorários advocatícios deverão ser majorados quando a parte recorrente não lograr êxito neste grau de jurisdição, independente de pedido a esse respeito, devido ao trabalho adicional nesta instância, de acordo com os limites fixados em lei. Inteligência do art. 85 e seus parágrafos do nóvel CPC. Negado provimento ao apelo. (Apelação Cível No 70073975161, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 25/10/2017)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal vem decidindo:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA OBRIGAR A EMPRESA AGRAVANTE A DAR CONTINUIDADE ÀS CONSULTAS DO TRATAMENTO DA AGRAVADA. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ENTENDIMENTO DO STJ.
ABUSIVIDADE NA LIMITAÇÃO DE TRATAMENTO QUE NECESSITA DE CONTINUIDADE. DIREITO À SAÚDE
. GARANTIA CONSTITUCIONAL. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Verifico estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista, que o motivo a qual a agravante se utilizou para negar o tratamento, que seria pela limitação contratual estabelecida não merece prosperar. II –
O direito à saúde é garantido constitucionalmente, tendo prevalecido em detrimento de quaisquer barreiras contratuais dos planos de saúde, quando se mostra necessária a realização de um procedimento médico, mesmo quando este, à princípio não estaria disponível ao usuário.
III - Presente o periculum in mora no sentido inverso, já que seria muito mais gravoso para a agravada ficar impossibilitada de realizar os procedimentos necessários. IV – Recurso Conhecido e Desprovido.

(4152714, 4152714,
Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-10-20, Publicado em 2020-12-10)

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. IMPLANTE DE MARCA-PASSO. NEGATIVA DA OPERADORA.
LIMITAÇÃO OU RESTRIÇÃO A PROCEDIMENTOS ESSENCIAIS AO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE DO PACIENTE. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. ABUSO DO DIREITO. CLÁUSULA ABUSIVA
. MANTIDA A DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as regras estabelecidas na Lei 9.656/98 restringem-se aos planos de saúde celebrados após a sua vigência e que os abusos de cláusula contratual prevista em avenças celebradas em datas anteriores devem ser aferidas com base no Código de Defesa do Consumidor. No mesmo julgamento, a Corte Superior, interpretando o CDC, entendeu que devem ser reputadas abusivas as cláusulas que nitidamente afetem de maneira significativa a essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos prescritos para doenças cobertas nos contratos de plano de saúde.

2. Na hipótese, o apelado celebrou contrato em 16.09.1994, antes da vigência da Lei e, portanto, aplicável o CDC. Assim, considero abusiva a cláusula VII, n, do contrato, a qual excluiu o implante do marca-passo da cobertura, pois é uma limitação que viola a boa-fé objetiva e afeta a essência do contrato, restringindo o tratamento do paciente, que necessita do procedimento para se submeter às cirurgias necessárias ao

restabelecimento de sua saúde.

3. Arremata-se, ainda, o fato de o consumidor/apelado ter aceito a adaptação do contrato para incluir os procedimentos, contudo, a operadora do seguro saúde, se negou a fazer o aditamento, sob a justificativa de que o quórum mínimo de adesões não foi alcançado pelo plano coletivo do autor/recorrido.

4.
Ora, tal negativa de constitui em abuso de direito e fere o princípio da dignidade pessoa humana, deixando o consumidor a mercê da vontade de outros para que seus direitos sejam garantidos
.

5. Ademais, da análise da resolução n.º64/2003 da ANS

citada pela apelante (já revogada) para fundamentar a negativa de cobertura, vislumbro que estabelece uma faculdade para as operadoras a exigência de quórum mínimo para adesão e não um dever. Desse modo, com muito mais razão, não poderia a apelante negar a cobertura do procedimento ao apelado, que inclusive tentou adaptar o contrato, contudo, teve o seu pedido negado.

6. Por fim, no que concerne a irresignação do apelante, em relação aos honorários sucumbenciais, não vislumbro razões para modificar a decisão, uma vez que fixados de acordo com a regra do artigo 20, §3º do CPC/73, pois o juízo a quo arbitrou em 20% sobre o valor da causa que é de R$2.000,00. Ou seja, os honorários profissionais foram fixados em R$400,00 e, portanto, dentro dos parâmetros de

razoabilidade. 7. Recurso conhecido e Desprovido.

(2019.02504117-18, 205.604,
Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-06-11, Publicado em 2019-06-24)

Do mesmo modo, em relação à possibilidade de irreversibilidade do provimento, vale salientar que os princípios da proteção à dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde, estampados na Constituição Federal, têm primazia sobre eventuais prejuízos que possam advir. Vale salientar ainda que se trata de situação que envolve questão patrimonial e, portanto, de possível resolução, ao contrário do que ocorre em relação a parte recorrida, cujos bens jurídicos da vida e da saúde, se não protegidos, podem ensejar a ineficácia do provimento final.

Por outro lado, mesmo que ao final seja reconhecido o direito do plano de saúde restringir a cobertura, não se pode deixar de assinalar que o princípio da dignidade da pessoa humana se sobrepõe a qualquer norma jurídica, de legal ou contratual, especialmente quando se trata de direitos fundamentais, como são o direito à saúde e à vida, assegurados constitucionalmente.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Belém/PA, ___ de ________ 2021.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 05/07/2021